Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704387-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE AGRAVADO: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA D E S P A C H O Ciente da petição de ID n.o 58737582. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador